Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747625-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando os termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023 (arts. 4o e 9o), da Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao conceituar a hipossuficiência da pessoa física, intime-se, pela derradeira vez, a parte agravante a fim de que colacione cópia da declaração do Imposto de Renda dos três últimos anos (ou isento), no prazo de 5 (cinco) dias, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Ressalte-se que, pelos print's colacionados nos IDs 174967843/174970795, infere se tratar meramente de consulta à restituição do referido imposto e não declaração de isenção, como quer levar a crer o agravante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator